Tribunal: TJES
Processo: 0001349-94.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Crimes contra o mercado de capitais; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001349-94.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO AUGUSTO COSTA DE PAULA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001349-94.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO AUGUSTO COSTA DE PAULA, WILLIAM PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA CONSTITUÍDA. SENTENÇA PROFERIDA SEM OPORTUNIZAR AO ACUSADO O EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO
POR NOVO PATRONO OU PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE ABSOLUTA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06), além do crime de falsa identidade (art. 307, CP) em relação a um dos apelantes.

2. A defesa do réu Diogo Augusto suscita, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de alegações finais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação de alegações finais pela defesa constituída, sem que o magistrado tenha oportunizado ao réu a nomeação de novo patrono ou a assistência da Defensoria Pública antes de proferir a sentença, configura nulidade absoluta por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

4. As alegações finais constituem fase essencial e indispensável do processo penal, momento em que a defesa pode articular teses absolutórias, desclassificatórias e discutir a dosimetria da pena, influindo diretamente no convencimento do julgador.

5. A inércia do advogado constituído, devidamente intimado, não autoriza o julgamento imediato da causa; incumbe ao magistrado, como garantidor do devido processo legal, determinar a intimação do acusado para constituir novo defensor ou, em caso de silêncio, nomear a Defensoria Pública para o ato.

6. A prolação de sentença condenatória sem a prévia manifestação defensiva em memoriais caracteriza ausência de defesa técnica, o que atrai a incidência da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal e configura nulidade absoluta por violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal.

7. A nulidade da sentença deve ser estendida a ambos os réus, considerando que o contexto fático-probatório é interdependente.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar acolhida. Sentença anulada.

Tese: A ausência de alegações finais por inércia da defesa técnica, sem a prévia intimação do réu para regularizar a representação processual, acarreta nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa. Recursos prejudicados quanto ao mérito.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
DIOGO AUGUSTO COSTA DE PAULA
e
WILLIAM PINTO
contra r. sentença que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 307,
caput
, do Código Penal, em concurso material, às penas de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 05 meses de detenção e 1.783 (mil setecentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado; e pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 1.896 (mil oitocentos e noventa e seis) dias-multa, em regime fechado.

A defesa do acusado Diogo suscita, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento do direito de defesa. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas.

Já a defesa do acusado William pretende, liminarmente, a declaração de nulidade das provas obtidas em procedimento de busca domiciliar. No mérito, também pleiteia pela absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria das penas.

Contrarrazões pelo acolhimento da preliminar suscitada pela defesa do acusado Diogo.

No mesmo sentido opinou o Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha em parecer de id. 17369822.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001349-94.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO AUGUSTO COSTA DE PAULA, WILLIAM PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

A Defensoria Pública, no exercício da defesa do acusado Diogo, suscita a nulidade processual por cerceamento do direito de defesa ao argumento de que não foi oportunizada ao réu a apresentação de alegações finais.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que as defesas de ambos os acusados foram regularmente intimadas para a apresentação de memoriais, vide comprovantes de ids. 13001021 e 13001023.

Contudo, apenas a defesa do acusado William apresentou alegações finais (id. 13001026), pois a defesa constituída pelo acusado Diogo permaneceu inerte.

Apesar da ausência de manifestação defensiva, o juízo de piso proferiu sentença condenando o acusado Diogo pela incursão nos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 307,
caput
, do Código Penal.

Entendo, no entanto, que a fase de alegações finais constitui momento processual essencial às partes do processo, notadamente aos acusados no processo penal, porquanto é nela que poderão suscitar nulidades, contestar as provas produzidas durante a instrução e articular teses absolutórias ou desclassificatórias, influindo, com isso, na formação do livre convencimento motivado do julgador.

Assim, o julgador, como garantidor do devido processo legal, não pode permanecer inerte diante da evidente deficiência da defesa técnica, sob pena de transformar a ampla defesa em garantia meramente formal.

Nesse seguimento, ainda que o advogado responsável pelo patrocínio da defesa naquela fase processual tenha sido devidamente intimado, ao juízo de piso caberia, diante da sua inércia, determinar a intimação do acusado para oportunizá-lo o exercício do contraditório e da ampla defesa, seja por meio de novo patrono particular ou da Defensoria Pública, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, entendo que a ausência de alegações finais, nessas circunstâncias, configura nulidade absoluta, por caracterizar verdadeira falta de defesa técnica, atraindo a incidência da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal.

Ora, sendo o acusado condenado sem o exercício da defesa técnica na fase de alegações finais, etapa indispensável para o efetivo contraditório, restaram violados, portanto, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ainda que a supressão do ato processual essencial tenha ocorrido apenas em relação ao acusado Diogo, reputo que a prestação da tutela jurisdicional restou maculada em sua integralidade, considerando o mesmo contexto fático-probatório que ensejou a condenação de ambos os acusados.

Nessa senda, acolho a presente preliminar para
ANULAR
a sentença condenatória, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para a prolação de novo édito condenatório após a intimação da defesa do acusado Diogo para apresentação de alegações finais, atendendo-se ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Diante do reconhecimento da nulidade, resta prejudicada a análise do mérito recursal, inclusive dos pedidos formulados pela defesa do acusado William Pinto, os quais deverão ser apreciados oportunamente, após o regular saneamento do vício processual pela instância de origem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.